Tribunal: TJDFT
Processo: 0735766-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONCURSO DE CREDORES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NÃO COMPROVADA. AUTOS APARTADOS. INJUSTIFICÁVEL. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA. OBSERVÂNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Ausentes elementos capazes de comprovar a ordem de preferência legal sobre crédito perseguido, valores eventualmente penhorados devem ser repartidos de forma igualitária entre credores.
4. Observando-se os princípios da celeridade e economia, é razoável estabelecer único procedimento de execução para evitar confusão processual e repetição de atos de constrição patrimonial sobre o mesmo devedor.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.